Tribunal: TJDFT
Processo: 0750732-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0750732-35.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: ELIENE LUCINDO DE OLIVEIRA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Eliene Lucindo de Oliveira contra o v. Acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do Processo n° 0701038-63.2024.8.07.9000, negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. EREsp 1874222/DF. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO À CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário e saldo bancário: "O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. (...) Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).” 2. A agravante não anexou extratos a despeito de possuir contas em diversas instituições bancárias. A desconstituição da penhora exigiria antes a apresentação de documentos aptos a revelar a realidade da sua condição financeira e do suposto comprometimento da sua subsistência ante a constrição. 3. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Relatório e voto em separado. (Acórdão 1905749, 0701038-63.2024.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Assevera a Reclamante que a 3a Turma Recursal do Distrito Federal negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a r. decisão que determinou a penhora dos valores encontrados em sua conta corrente. Defende, em suma, que o montante questionado é impenhorável. Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampliou as hipóteses de impenhorabilidade de qualquer aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos. Por fim, requer a concessão de liminar para liberar os valores penhorados ou, alternativamente, suspender o curso do Agravo de Instrumento indicado e do respectivo Cumprimento de Sentença, até o julgamento final e definitivo desta Reclamação e eventual recurso. No mérito, requer o provimento da Reclamação, para reformar a decisão, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores constritos. Devidamente intimada, a Reclamante recolheu as custas processuais (Id. 67393264). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” O caso em exame não se amolda às hipóteses de cabimento de reclamação para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a jurisprudência colacionada não está sedimentada em súmula, julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Nota-se que a Reclamante utiliza a Reclamação como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o v. Acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Tribunal de Justiça. Todavia, esta esta Câmara de Uniformização firmou o entendimento de que não cabe reclamação nos casos em que a parte reclamante quer fazer prevalecer jurisprudência sem eficácia vinculante. A propósito, cito os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. I - A reclamação tem como pressuposto de admissibilidade a ofensa frontal à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula, não bastando, para fins de configuração da divergência, a existência de precedentes contrários à decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais. II - A reclamante não aponta qualquer precedente dentro da moldura legal que não teria sido observado pelo Colegiado reclamado. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1180774, 20180020079456RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: 426) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA CAMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSENCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O PARADIGMA. I - À Câmara de Uniformização competirá apreciar e julgar a reclamação que visar dirimir divergência entre acórdão e a jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, quando a decisão for oriunda de Turma Recursal, o que não ocorre no caso em apreço. II - Não havendo qualquer similitude entre os substratos fáticos e jurídicos que subsidiaram os acórdãos reclamado e paradigma, não há como se sustentar a tese de inobservância de entendimento consolidado. Por consequência, não é cabível a reclamação, mesmo porque não pode ser transformada em sucedâneo recursal. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1175652, 20180020068983RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Págs.: 1.543-1-544. Trago à colação, ainda, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Concluo que a Reclamante utiliza a via inadequada para externar o seu pleito. Assim, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, não admito a Reclamação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora